Tribunal: STF
Processo: HC 196137
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-01-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA, ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E LAVAGEM DE DINHEIRO. FLAGRANTE ILEGALIDADE EVIDENCIADA PELA NÃO REAVALIAÇÃO DA SITUAÇÃO PRISIONAL DO PACIENTE, NOS TERMOS DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 316 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Vamario Soares Wanderley de Souza, advogado, em benefício de Cícero Sebastião da Silva, contra julgado da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual, em 15.12.2020, negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 630.395, Relator o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca. Esta a ementa do julgado:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO INDEFERIDA LIMINARMENTE. SÚMULA 691/STF. AUSÊNCIA DE PATENTE ILEGALIDADE. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA, ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E LAVAGEM DE DINHEIRO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. NECESSIDADE DE INTERROMPER ATIVIDADES DO GRUPO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. COVID. RÉU NÃO INSERIDO NO GRUPO DE RISCO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
    1. O Superior Tribunal de Justiça tem compreensão firmada no sentido de não ser cabível habeas corpus contra decisão que indefere o pleito liminar em prévio mandamus, a não ser que fique demonstrada flagrante ilegalidade, o que não ocorre na espécie. Inteligência do verbete n. 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.
    2. A tese de insuficiência de indícios de vinculação do paciente com a organização criminosa e de participação nos demais delitos que lhe são imputados consiste em alegação de inocência, a qual não encontra espaço de análise na estreita via do habeas corpus ou do recurso ordinário, por demandar exame do contexto fático-probatório.
    3. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, ainda, que a decisão esteja pautada em lastro probatório que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Precedentes do STF e STJ.
    4. Segundo consta da decisão combatida, o paciente faria parte de organização criminosa destinada a prática de crimes de roubos a mercadorias têxteis na região, além de ocultar a origem ilegal das mercadorias subtraídas e as revendia como se fossem lícitas. Consignou, ainda, que ao que tudo indica, o agravante ‘continuou comercializando as mercadorias em grandes quantidades e a preços baixos’, mesmo após a prisão do suposto chefe da organização criminosa, o que evidencia a necessidade de interromper suas atividades. 
    5. De fato, a jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que se justifica a decretação de prisão de membros de organização criminosa como forma de interromper suas atividades.
    6. Não se desconhece o grave momento que estamos vivendo, diante da declaração pública da situação de pandemia pelo novo coronavírus, no dia 30 de janeiro de 2020, pela Organização Mundial de Saúde, que requer a adoção de medidas preventivas de saúde pública para evitar a sua propagação.
    7. Todavia, os documentos carreados aos autos não evidenciam que o agravante se encontra nas hipóteses previstas na Recomendação n. 62 do CNJ para fins de revogação da prisão preventiva, ou concessão da prisão domiciliar.
    8. Agravo regimental improvido”.
    2. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus, no qual o impetrante alega que, “pelo próprio decreto preventivo, possível asseverar claramente que o paciente, em tese, praticava tão somente o delito de receptação dolosa para fins de comércio – crime sem violência ou grave ameaça.
    No mais, na pior das hipóteses, veja que o paciente sequer participava de chefia da suposta ORCRIM ou ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA, pois reprise-se, a conduta do paciente seria de receptar mercadorias.
    Ademais, corroborando com tais circunstâncias, registra-se, ainda, que o paciente NUNCA FOI PRESO e NUNCA TEVE EM SEU DESFAVOR UMA AÇÃO PENAL DESTA NATUREZA, conforme antecedentes criminais e que existe mais de 300 assinaturas da população local, CORROBORANDO SER O PACIENTE DE BOA ÍNDOLE SOCIAL”.
    Sustenta a “ausência concreta do perigo gerado pelo estado de liberdade do paciente” e a falta dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, que não teriam acontecido fatos novos a justificarem a prisão cautelar, os delitos imputados não teriam sido cometidos com violência ou grave ameça e que a atividade criminosa imputada teria cessado há mais de cinco meses.
    Argumenta que a “única pessoa que fomentava a ORCRIM – PAULO JOSÉ DA SILVA (MAJOR) – foi presa em julho do ano de 2020, ocasião em que cess[aram] as ações desta organização – não havendo mais que se falar em continuidade de receptação por parte do paciente, que sempre trabalhou no ramo de confecções.
    Em verdade, veja que o único fundamento cautelar utilizado pelo magistrado – para decretar tal medida constritiva excepcional –, seria que o paciente em liberdade continuaria a realizar transações comerciais de grande vulto.
    Veja que as movimentações financeiras da referida conta narrada pelo magistrado remontam ao período do ano de 2018, 2019 e julho de 2020, de modo que não há relatórios que justifiquem movimentações de contas durante o período de prisão deste – Novembro de 2020”.
    Ressalta que “não há referência à periculosidade diferenciada do paciente ou a qualquer outro elemento concreto dos autos, pois como bem visto, o paciente não integra qualquer crime organizado ou exerce função de liderança – conforme bem narrado pelo próprio magistrado.
    Pelo contrário, além de ser tecnicamente primário, possível asseverar que o paciente trabalha há mais de 15 anos no ramo de confecção e nunca teve problema parecido – conforme pode ser corroborado pelas inúmeras declarações de fornecedores e compradores de mercadorias do paciente”.
    Assinala não comprovada a prática dos delitos de lavagem de dinheiro e participação em organização criminosa pelo paciente e, como os delitos imputados teriam sido praticados sem violência ou grave ameça, seria possível a aplicação de medidas cautelares diversas, nos termos da Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça.
    Assevera que o “paciente sofre de DEPRESSÃO E SÍNDROME DO PÂNICO, conforme pode ser visto pelo laudo médico anexo, onde este prescreve o medicamento controlado ‘anafranil’, específico para tais doenças”, e não haveria perigo com a concessão da liberdade.
    Estes os requerimentos e o pedido:
    “(...) SEJA CONCEDIDA A LIMINAR, substituindo a prisão preventiva do paciente mediante a aplicação de medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal – uso de tornozeleira eletrônica, prisão domiciliar, proibição de contato com o Sr. Paulo (o que já não acontece há mais de 5 meses) – e outras medidas a serem também acrescidas e definidas pelo Juiz de primeiro grau, observada, ainda, a possibilidade de decretação de nova prisão, desde que demonstrada concretamente sua necessidade”.
    3. Em 18.1.2021, determinei fosse oficiado ao juízo da Vara Única da Comarca de Toritama/PE para prestar informações pormenorizadas sobre o alegado na presente impetração e esclarecer, em especial, o tempo de prisão do paciente, se haveria elementos sobre a prática de outro delito além do praticado sem violência e grave ameaça a ele imputado, se estão sendo adotadas as medidas para resguardo do estado de saúde dele no local onde está recluso e se a prisão cautelar foi reavaliada, nos termos do parágrafo único do art. 316 do Código de Processo Penal.
    4. As informações foram prestadas e os autos vieram conclusos.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 
    5. Ao proferir a decisão objeto da presente impetração, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça assentou:
    “Inicialmente, alega a defesa que o paciente não tem nenhuma participação em organização criminosa e não há indícios suficientes de sua participação nas condutas delituosas apuradas. 
    Cumpre trazer à baila trecho do relatório do decreto prisional que cita a participação do paciente na organização criminosa (e-STJ fls. 56/57):
    Informa a autoridade policial que formavam verdadeira organização criminosa para prática de crimes de roubos a mercadorias têxteis na região.
    Relata ainda enorme movimentação financeira em conta bancária vinculada ao investigado ‘ÍNDIO’, não condizente com a atividade econômica ou ocupação profissional e capacidade financeira do acusado, conforme consta do Relatório de Investigação Financeira n° 54101.131.8551.10806. O referido relatório ainda demonstra movimentações bancárias suspeitas, com vultuosas transferências de valor em nome de MARILAN T. FERNANDES, realizadas através de conta bancária que o investigado mantém conjuntamente com a sua esposa e da conta bancária da filha.
    Outrossim, os comprovantes de transferência dos valores correspondentes às mercadorias, consoante se infere dos prints das conversas mantidas entre os investigados, são em nome de LUCINEIDE MARIA DOS SANTOS, esposa do investigado, e EMILANE C. SANTOS SILVA, sua filha, em favor de MARILAN, conta bancária fornecida por ‘MAJOR’ para recebimento dos valores.
    Descreve ainda que, através das degravações das conversas entre os representados, restaram demonstradas as frequentes negociações de mercadorias entre ambos, dias após os assaltos, inclusive em algumas conversas foi possível verificar a tratativa de aquisição de mercadoria recém roubadas, corroborando a tese de que o investigado tinha conhecimento da ilicitude dos produtos que adquiria, inclusive ficando à espera dos referidos bens.
    Diante disso, a autoridade policial requereu a prisão preventiva dos investigados, Cícero Sebastião da Silva, conhecido por ‘índio’ e Paulo José da Silva, conhecido por ‘Major’, busca e apreensão domiciliar, quebra de sigilo de dados de aparelho celular e sequestro de bens e valores
    Como se vê, há fortes indícios, amparados em prévio procedimento investigativo que contou com escutas telefônicas e quebra de sigilo de dados, do envolvimento do paciente na organização criminosa e nos demais delitos que lhe são imputados.
    Outrossim, os argumentos apresentados consistem, na verdade, em alegação de inocência, a qual não encontra espaço de análise na estreita via do habeas corpus ou do recurso ordinário, por demandar exame do contexto fático-probatório. (…)
    De outro vértice, ao que parece, o agravante foi preso como forma de garantir a ordem pública, como se depreende do seguinte trecho da decisão de primeiro grau (...):
    Na situação dos autos esta medida é necessária tendo em vista as fundadas razões a indicar que o investigado é o autor dos crimes de receptação qualificada, organização criminosa e lavagem de dinheiro, conforme restou apurado em sede policial.
    Portanto, estão presentes os pressupostos (prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria) pelo que se extrai dos documentos que instruem a representação policial, principalmente, o Relatório de Investigação Financeira n° 54101 .131.8551.10806 e a degravação das conversas mantidas pelo investigado e o ‘chefe’ da organização criminosa, com quem realizava as negociações para aquisição das mercadorias roubadas.
    O fato, em tese, autoriza a prisão, visto que o somatório das penas previstas para os crimes imputados ao investigado ultrapassa quatro anos.
    No caso concreto, o fato demonstra certo grau de periculosidade, diante dos fortes indícios de que o investigado integrava organização criminosa responsável pela prática de roubos de mercadorias têxteis. Além de ocultar a origem ilegal das mercadorias comercializadas, as revendia como se fossem lícitas.
    Ressalte-se que, em análise às conversas entre os investigados, ‘ÍNDIO’ e ‘MAJOR’, este apontado como o chefe da organização criminosa e responsável pelos assaltos, é possível verificar que ambos mantinham contato permanente para negociação das mercadorias subtraídas. Como receptador, ‘ÍNDIO’ fomentava a prática dos roubos, inclusive, pelas análises das conversas mantidas via aplicativo de mensagens, solicitava as mercadorias logo após o cometimento dos assaltos, demonstrando, inclusive, preocupação com a entrega das mercadorias ao avisar sobre a existência de blitz policial, comprovando que detinha o pleno conhecimento da origem ilícitas dos produtos que adquiria.
    Desse modo, a liberdade do representado acarretará riscos à ordem pública, já que os elementos indicam a possibilidade de voltar a delinquir, sobretudo porque há informação de que continuou comercializando as mercadorias em grandes quantidades e a preços baixos. Portanto, em liberdade, poderá continuar fomentando assaltos, para adquirir as mercadorias e revendê-las em seguida, já que esse comportamento, aparentemente, seria a sua única atividade comercial.
    Nesse sentido, a jurisprudência da Suprema Corte dispõe que ‘a periculosidade do agente e a fundada probabilidade de reiteração criminosa constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva’. (HC 150.906 AgR, Relatar: Ministro ROBERTO BARROSO, PRIMEIRA TURMA, DJe de 25/04/2018).
    Há de ser mencionado, também, o entendimento assentado na doutrina e jurisprudência de que a prisão preventiva não conflita com o princípio da presunção de inocência, quando fundamentada em indícios concretos de autoria e materialidade delitiva.
    O Relator da ação originária, por sua vez, entendeu não haver flagrante ilegalidade na prisão, razão pela qual indeferiu a liminar (e-STJ fls. 86/87):
    Como é cediço, para a decretação da custódia preventiva se faz necessária a presença de fumus comissi delicti e periculum libertatis. O primeiro diz respeito à presença de suficientes indícios de autoria e prova da materialidade. No presente caso, a decisão da autoridade coatora erigiu-se sobre a seguinte fundamentação:
    ‘Na situação dos autos esta medida é necessária tendo em vista as fundadas razões a indicar que o investigado é o autor dos crimes de receptação qualificada, organização criminosa e lavagem de dinheiro, conforme restou apurado em sede policial.
    (...) Desse modo a liberdade do representado acarretará riscos à ordem pública, já que os elementos indicam a possibilidade de voltar a delinquir, sobretudo porque há informação de que continuou comercializando as mercadorias em grandes quantidades e a preços baixos. Portanto, em liberdade, poderá continuar fomentando assaltos, para adquirir as mercadorias e revendê-las em seguida, já que esse comportamento, aparentemente, seria a sua única atividade comercial.’
    O segundo, periculum libertatis, se demonstra pela necessidade de garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal. Como visto acima, a decisão é clara em apresentar fundamentação que supre este segundo critério também.
    Além do mais, apesar de o impetrante alegar que o paciente ostenta condições pessoais favoráveis, é cediço que tais circunstâncias não são suficientes, isoladamente, para ensejar a concessão da liberdade provisória. Caso estejam presentes os requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizam a segregação cautelar do paciente, conforme enunciado nº 86 das Súmulas do TJPE, é autorizada a prisão preventiva. (...).
    Mediante tais considerações, é impossível acatar, em análise preliminar, o pedido contido no writ. Compreendendo ausentes os requisitos necessários à concessão do pleito liminar almejado, INDEFIRO-O.
    No caso, como visto, as instâncias ordinárias se basearam em elementos concretos que demonstram a necessidade da custódia, sobretudo para garantir a ordem pública.
    Segundo consta da decisão combatida, o paciente faria parte de organização criminosa destinada a prática de crimes de roubos a mercadorias têxteis na região, além de ocultar a origem ilegal das mercadorias subtraídas e as revendia como se fossem lícitas. Consignou que, ao que tudo indica, o agravante ‘continuou comercializando as mercadorias em grandes quantidades e a preços baixos’, mesmo após a prisão do suposto chefe da organização criminosa, o que evidencia a necessidade de interromper suas atividades. 
    Ora, conforme o entendimento do Supremo Tribunal Federal, a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva (STF, Primeira Turma, HC n. 95.024/SP, Relatora Ministra CÁRMEM LÚCIA, DJe de 20/2/2009).
    (…) os documentos carreados aos autos não evidenciam que o agravante se encontra nas hipóteses previstas na Recomendação n. 62 do CNJ para fins de revogação da prisão preventiva, ou concessão da prisão domiciliar.
    Entendo que essa análise deve ser feita pelo Juízo processante, que está perto da realidade carcerária e tem maior conhecimento acerca da situação de aglomeração do estabelecimento prisional.
    Por certo, todas as questões suscitadas pela defesa do paciente serão tratadas naquele mandamus por ocasião do julgamento de mérito, sem o qual esta Corte fica impedida de apreciar (em ampla extensão e profundidade) o alegado constrangimento ilegal, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância e incidir em patente desprestígio às instâncias ordinárias.
    Em conclusão, entendo não configurada hipótese excepcional de flagrante ilegalidade que justifique a superação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal, sendo incabível a presente impetração”.
    6. Pelo que demonstrado nestes autos, a prisão cautelar está fundamentada na periculosidade do paciente, sendo ressaltado ter sido comprovado que ele faz “parte de organização criminosa destinada à prática de crime de roubos a mercadorias têxteis (...), além de ocultar a origem ilegal das mercadorias subtraídas e as revendia como se fossem lícitas”, e “continuou comercializando as mercadorias em grandes quantidades e a preços baixos, mesmo após a prisão do suposto chefe da organização criminosa”.
    Pelas circunstâncias do ato praticado e com os dados apresentados nas instâncias antecedentes, adotou-se fundamentação idônea para a decretação da prisão e não aplicação de medida cautelar diversa. A constrição da liberdade do paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi e pelo risco de reiteração delitiva, ser motivo idôneo para a custódia cautelar. Assim, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. (...) FURTO DUPLAMENTE QUALIFICADO. COMUNICAÇÃO FALSA DE CRIME. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. PARTICIPAÇÃO EM COMPLEXA E ESTRUTURADA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. CIRCUNSTÂNCIAS APTAS E QUE DEMONSTRAM A NECESSIDADE DA PRISÃO CAUTELAR. (…) AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 177.516-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 13.2.2020).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. DELITOS DE QUADRILHA, FURTO QUALIFICADO, FALSIDADE IDEOLÓGICA E LAVAGEM DE DINHEIRO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA E REITERAÇÃO DELITIVA. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 174.755-AgR, de minha relatoria, DJe 22.10.2019).
    7. A jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme no sentido de que “a existência de condições subjetivas favoráveis ao agravante, tais como primariedade e residência fixa, não obsta a segregação cautelar, desde que presentes, nos autos, elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se verifica na espécie” (HC n. 154.394, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 24.8.2018).
    8. As instâncias antecedentes consideraram o conjunto probatório para concluir demonstrados indícios de autoria quanto à prática dos delitos imputados e dos requisitos para a prisão cautelar.
    Para rever os pressupostos da prisão cautelar na forma adotada pelas instâncias antecedentes e acolher a alegação do impetrante de a constrição cautelar da liberdade do paciente ter sido decretada sem elementos concretos da prática dos delitos de lavagem de dinheiro e participação em organização criminosa, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos pelos quais se permitiu identificar o modus operandi da prática delitiva, o que é juridicamente impossível em habeas corpus. Assim, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. PACIENTE PRESO PREVENTIVAMENTE (…) PRISÃO PREVENTIVA COM FUNDAMENTO NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INVIABILIDADE DE EXAME DA QUESTÃO ATINENTE À NEGATIVA DE AUTORIA NA VIA DO HABEAS CORPUS. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O agravante apenas reitera os argumentos anteriormente expostos na inicial do habeas corpus, sem, contudo, aduzir novos elementos capazes de afastar as razões expendidas na decisão agravada. II – Há farta jurisprudência desta Corte, em ambas as Turmas, no sentido de que a gravidade em concreto do delito, ante o modus operandi empregado, e a reincidência delitiva permitem concluir pela periculosidade social do paciente e pela consequente presença dos requisitos autorizadores da prisão cautelar, elencados no art. 312 do Código de Processo Penal, em especial para garantia da ordem pública. III – O exame da questão atinente à negativa de autoria implicaria, necessariamente, aprofundado exame do conjunto fático-probatório da causa, o que, como se sabe, não é possível nesta estreita via do habeas corpus, instrumento que exige a demonstração do direito alegado de plano e que não admite dilação probatória. IV – Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 176.246-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 18.11.2019).
    9. Há de se considerar, entretanto, que, ao prestar as informações requisitadas, o juízo da Vara Única da Comarca de Toritama/PE assentou:
    “(...) O paciente foi preso no dia 19/09/2020, no cumprimento de mandado prisional expedido por esta unidade judicial, com determinação de recolhimento ao Presídio de Santa Cruz do Capibaribe-PE.
    De acordo com os elementos apresentados pelo Delegado de Polícia, o paciente seria integrante de organização criminosa especializada no roubo e receptação de mercadorias têxteis, com lavagem do capital ilícito obtido. Por tais razões, a autoridade policial requereu a prisão e medidas de buscas e apreensão. Após manifestação do Ministério Público, e por entender os indícios de autoria e materialidade, as cautelares foram deferidas, porque, segundo o inquérito, o paciente fomentava a prática de assaltos, já que sua atividade comercial dependeria da receptação das mercadorias roubadas, para revenda, mantendo contato permanente com o chefe da organização criminosa. O paciente também se preocupava com as ações policiais, informando aos demais integrantes da organização sobre blitz nas estradas.
    Para além disso, não merece prosperar a alegação da desnecessidade de segregação, por ausência de periculum libertatis e ausência de periculosidade, em virtude dos fortes indícios de que o paciente constituía, financiava e integrava organização criminosa, estruturada, ordenada, com divisão de tarefas e emprego de arma de fogo nas ações criminosas, responsável pela prática de diversos crimes, dentre eles: roubo, receptação, porte e posse de arma de fogo.
    Consta nos autos da ação penal que o paciente é, em tese, responsável pela dissimulação dos bens roubados, realizando o ‘branqueamento’ dos valores pela comercialização dos bens ilícitos e lavagem dos capitais.
    Ressalto, por fim, que resta demonstrada a periculosidade do paciente diante da individualização das condutas descritas na inicial acusatória, haja vista a prática, em tese, de diversos crimes graves, com emprego de arma de fogo e violência contra as vítimas.
    Desta feita, a segregação cautelar do paciente está sedimentada na garantia da ordem pública e do risco de reiteração delitiva, bem como da periculosidade do agente.
    Esclareço que a denúncia foi oferecida e recebida no dia 04/12/2020 nos autos da ação penal 207059.2020.8.17.0480, estando os autos aguardando o cumprimento do mandado de citação” (grifos nossos).
    O paciente está preso desde 19.9.2020 sem que a sua situação prisional tenha sido reavaliada, levando-se em consideração seu estado de saúde.
    Evidencia-se, na espécie, teratologia e manifesta ilegalidade a ser sanada com a determinação de concessão da ordem de ofício para a específica finalidade de se dar cumprimento à determinação legal relativa à reavaliação periódica da necessidade da custódia. 
    10. Incabível, na espécie, cogitar-se de concessão da ordem, nos moldes postulados na inicial, para conceder de imediato da liberdade ao paciente ou substituir a constrição da liberdade por medidas cautelares diversas.
    Os fundamentos da prisão cautelar do paciente têm de ser reapreciados pelo juízo da Vara Única da Comarca de Toritama/PE, órgão competente para esta análise, não sendo possível avançar nessa matéria, sob pena de nulidade pela supressão de instância.
    11. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus, mas concedo a ordem de ofício apenas para determinar ao juízo da Vara Única da Comarca de Toritama/PE reavaliar imediatamente os pressupostos para a prisão cautelar do paciente, nos termos do parágrafo único do art. 316 do Código de Processo Penal, e averiguar se estão sendo adotadas as medidas para resguardo do estado de saúde do paciente onde está recluso.
    Oficie-se, com urgência, ao juízo da Vara Única da Comarca de Toritama/PE para ciência desta decisão.
    Remeta-se com os ofícios, com urgência e por meio eletrônico, cópia da presente decisão.
    Publique-se.
    Brasília, 27 de janeiro de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora